Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.